Tribunal: TCU
Processo: 020.590/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6804/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.590/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe de Figueiredo Almeida (XXX.024.436-XX); Andreza Goncalves Barbosa (XXX.380.786-XX); Gisele Santos Goncalves (XXX.262.286-XX); Guilherme Vinseiro Martins (XXX.057.166-XX); Maria de Fatima Pio Cassemiro (XXX.907.176-XX); Mariana Lopes Cruz (XXX.388.076-XX); Rafael Coelho Magalhaes (XXX.312.286-XX); Rafael Guimaraes Tavares da Silva (XXX.692.316-XX); Viviane Goncalves Freitas (XXX.567.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.